Tribunal: CARF
Processo: 10845.720707/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720707/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.354 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
ARBES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 09212.53773.251104.1.3.02-3501, em 25.11.2004, e-fls. 02-
06, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$215.974,89 do ano-calendário de 2002, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 149-153:
Preliminarmente, cumpre destacar que o saldo negativo ora examinado tomou
por base os valores passíveis de serem extraídos da base de dados eletrônica da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, uma vez que a contribuinte deixou de atender
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720707/2009-02
Fl. 322
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720707/2009-02

a intimação recebida, da mesma forma que não sofreu ação fiscal, tendente a conferir
sua regularidade fiscal no exercício de 2003.
Acerca do direito creditório pleiteado, não se Ode concluir que ele totalmente
procedente, principalmente em razão de apresentarem as obrigações acessórias,
atinentes ao imposto de renda, divergências relevantes.
Uma delas diz respeito as antecipações registradas na correspondente
declaração de ajuste, especificamente nas Linhas 11 das Fichas 11, cuja soma, dos
valores 1.á mencionados, resultou bem menor do que o total constante da Linha 16
(Imposto de Renda Mensal Pago Por Estimativa) da Ficha 12A (Cálculo do Imposto
de Renda sobre o Lucro Real).
Outra discrepância com que se depara refere -se aos pagamentos efetuados a
titulo de estimativa, constantes nas DCTF's — Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais, que não foram informados na DIRPJ.
Quanto as compensações promovidas pela contribuinte, com fundamento na
Instrução Normativa SRF n° 21/97, elas foram convalidadas apenas parcialmente,
após terem sido conferidas pela aplicação de programa simulador de compensação,
homologado pela RFB.
Cumpre mencionar que a contribuinte vem se beneficiando do instituto da
compensação nos últimos anos, sob o auspicio da Instrução Normativa n° 21, que
permite a compensação, sem a previa anuência da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, desde que promovida entre tributos de mesma espécie.
Sendo assim, para a confirmação do saldo negativo ora pleiteado, retroagiu-se
ate o exercício de 1999 e, pela aplicação do programa simulador de compensação,
homologado pela RFB, cujos relatórios estão nos autos, pôde se concluir que os saldos
negativos de imposto de renda, a partir dai, foram aproveitados indevidamente pela
contribuinte.
Esses fatos impeliram a restauração de oficio do ajuste entre as estimativas e o
imposto ao final apurado, relativamente a 2003, o que reduziu o saldo negativo
pleiteado para R$ 79.886,91 [...].
Portanto, diante do acima exposto, com fundamento nos artigos 165 e 170 do
CTN e ainda no artigo 74 da Lei n° 9.430/96, proponho que sejam homologadas
parcialmente as compensações, constantes da declaração em apreço, até o limite de R$
79.886,91, saldo negativo de IRPJ, reconhecido para o exercício de 2003, ano-
calendário de 2002.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma DRJ/DRJ/SPO/SP no 16-82.347, de 02.05.2018, e-fls. 279-
290:
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
PAGAMENTOS.
COMPROVAÇÃO.
Comprovado o pagamento das estimativas mensais de IRPJ, tais valores
deverão ser aproveitados na formação do Saldo Negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte [...]
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE
EM
PARTE
a
Manifestação
de
Inconformidade,
RECONHECENDO
PARCIALMENTE o direito creditório [...] no valor de R$ 58.782,15, [...]a título de
saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2002, devendo a unidade da RFB
Fl. 323
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720707/2009-02

de jurisdição do sujeito passivo proceder à homologação dos débitos compensados nas
DCOMP vinculadas a este direito creditório, até o limite do crédito total reconhecido.
Recurso Voluntário
Notificada em 06.01.2020, e-fl. 307, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 04.02.2020, e-fls. 309-319, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
HOMOLOGAÇÃO DOS LANÇAMENTOS – DECADÊNCIA/PRESCRIÇÃO
Inicialmente cumpre esclarecer que a Recorrente sempre cumpriu com todas as
suas obrigações tributárias, em especial as obrigações acessórias, atinentes a apuração,
declaração e recolhimento do IRPJ.
Vale lembrar, que o IRPJ é recolhido por antecipação, nos valores apurados e
declarados pelo contribuinte, para posterior homologação pela autoridade tributária,
nos exatos termos do artigo 150, do CTN. [...]
Por sua vez, o § 4o, do mesmo artigo, estabelece o prazo para que a Fazenda
realize a competente homologação. [...]
Assim, tem-se que o prazo para questionar a apuração e lançamento do imposto
de renda, devidamente lançado na DIPJ da empresa, relativamente ao calendário de
2002, encerrou-se definitivamente em 31/12/2008, considerando a data inicial de
01/01/2003, e o termo final 05 anos, após essa data, nos termos do artigo 173, I,
também do CTN. [...]
Cumpre ainda, destacar, que o mesmo prazo, qual seja, 05 anos, aplica-se no
curso do procedimento de constituição do crédito tributário, contado da data da
intimação fiscal. [...]
Além disso, o procedimento de compensação, PER/DCOMP, também encontra-
se sujeito ao prazo de homologação, qual seja, 05 anos, fixados no § único do artigo
73, da atual Instrução Normativa RFB 1717, de 17 de julho de 2017. [...]
Assim, tem-se que:
1 - o saldo credor objeto do pedido de compensação, foi devidamente apurado e
lançado na DIPJ calendário 2002, exercício 2003, teve sua homologação definitiva em
31/12/2008, ou seja, constitui ato jurídico perfeito e acabado;
2 - a intimação fiscal, que constitui o início do procedimento administrativo,
que tem por objeto a homologação do pedido de compensação, realizado em
25/11/2004, iniciou-se em 01/10/2009, e está sujeito ao prazo de 05 anos, para sua
constituição definitiva, ou seja, deveria ser encerrado definitivamente até 30/09/2014.
3 - Em 2009, já havia se encerrado o prazo para questionar os lançamentos e
apurações de imposto realizadas pela recorrente, relativamente aos tributos e valores
objeto do pedido de compensação questionado nos presentes autos.
4 - Entre o início do presente processo administrativo, 01/10/2009, e a decisão
recorrida, 06/01/2020, decorreram-se aproximadamente 10 anos e 03 meses;
Em 2009 a autoridade tributária não pode discutir e rever os valores de
lançamento e apuração anteriores a 2004, haja vista a homologação do lançamento,
que representa forma de constituição definitiva do crédito tributário da Recorrente,
conforme valores indicados na DIPJ de 2002, ou seja, não poderia a Fazenda rediscutir
os lançamentos já homologados, referentes aos exercícios de 1998 a 2001.
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720707/2009-02

Além disso, ainda que se coadune com a possibilidade de rediscussão dos
mencionados valores, de exercícios, cuja homologação dos lançamentos já havia se
operado, desde o início do procedimento administrativo decorreu prazo superior ao
quinquênio legal, a que a constituição do crédito tributário está submetida.
Ademais, há que se considerar ainda, o decurso do prazo previsto no artigo 24,
da Lei 11457/2007, conforme abaixo: [...]
Ora, o acordão recorrido, foi proferido mais de 10 anos, após o protocolo da
Manifestação de Inconformidade do recorrente, contribuinte, ocorrida em 22/12/2009.
Assim, há que se reconhecer a decadência/prescrição do direito da autoridade
tributária de constituir o crédito tributário, objeto do presente processo administrativo,
haja vista a homologação dos lançamento e/ou o decurso do prazo para tal.
REGULARIDADE DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
Não obstante o quanto mencionados pela autoridade fiscal, ora recorrida, há que
se reconhecer a regularidade do pedido de compensação realizado pela recorrente, que
obedeceu aos exatos termos da legislação, bem como, os prazos a que estava sujeito o
contribuinte.
O próprio julgador reconhece a regularidade do procedimento realizado pela
recorrente, conforme destaque das decisões proferidas no processo administrativo em
questão. [...]
Atualmente, a INSTRUÇÃO NORMATIVA VIGENTE, que substitui a IN
21/97, e que trata da compensação/restituição é a IN 1717/2017, que estabelece o
seguinte: [...]
Compulsando os autos, verifica-se que a recorrente atendeu todos os requisitos
legais atinentes ao pedido de compensação, assim, de rigor a homologação integral do
pedido.
Outrossim, as decisões proferidas devem descrever com clareza e precisão a sua
fundamentação e, com todo o devido acatamento e respeito, desde o inicio do
procedimento administrativo fiscal, a autoridade tributária apresentou 02 (dois)
valores diversos, para o suposto saldo credor, a saber:
1 – Valor apontado no despacho decisório: R$ 79.886,91. [...]
2 – Valor apontado no Acordão recorrido: R$ 138.669,06. [...]
Ou seja, até o presente momento, o Fisco não foi capaz de precisar, se existiu, e
qual o valor da diferença no Saldo Credor apurado pelo contribuinte para o ano de
competência Evidente que nenhum processo administrativo pode subsistir com
tamanhas inconsistências, sob pena de afronta ao devido processo legal, o que
impossibilita inclusive o pleno exercício do direito de defesa e contraditório pela
recorrente.
Em decorrência disso, tem-se que o procedimento administrativo e sua
conclusão não podem prosperar.
Evidente que o Fisco cometeu um equívoco no procedimento de homologação
do pedido de compensação da recorrente, além do que, não pode o Fisco utilizar-se de
um pedido de compensação para rever os valores definitivamente constituídos e
homologados pelo contribuinte, retroagindo de 2009 a 1998, no procedimento
fiscalizatório.
No que concerne ao pedido conclui que:
CONCLUSÃO E PEDIDO
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720707/2009-02

Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso, para fins
de declarar a prescrição do direito de constituir credito tributário em desfavor da
recorrente, relativamente ao objeto do presente processo administrativo, e ainda,
reconhecer a regularidade do pedido de compensação, homologando-o para todos os
efeitos, haja vista a impossibilidade de discutir o valor dos créditos apurados pela
recorrente, definitivamente constituídos e homologados, e de consequência homologar
integralmente a PER/DCOMP, protocolada em 25/11/2004, modificando/anulando o
Acórdão recorrido.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$77.305,83 (R$215.974,89 - R$79.886,91 - R$58.782,15) referente ao ano-
calendário de 2002 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Assim, não restam dúvidas que:
- em sede de Despacho Decisório foi reconhecido o valor original de R$79.886,91
de saldo negativo de IRPJ do na-calendário de 2002; e
- em sede de decisão de primeira instância foi reconhecido o valor original de
R$58.782,15 de saldo negativo de IRPJ do na-calendário de 2002.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720707/2009-02

Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720707/2009-02

entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Ainda que existam dados declarados, tem-se que a “escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação
exige que a Recorrente produza prova de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Prescrição e Decadência
A Recorrente diz que ocorreu a prescrição e a decadência.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 1113959/RJ). Por conseguinte, não há que se falar em decadência,
instituto especial aplicável ao lançamento de ofício.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720707/2009-02

Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados
ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Diferentemente, a prescrição intercorrente é a perda do direito da Administração
Pública de exigir um bem da vida pela ausência de sua ação durante um determinado tempo no
curso de um procedimento. Tem como fundamento de validade o princípio da duração razoável
do processo previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720707/2009-02

O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a
legislação processual a ser aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegações de prescrição e decadência e as
determinações constantes no art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Consta na Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012,
prescreve:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. A homologação tácita de declaração de compensação, tal
qual a homologação tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo
mais ser efetuado lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no
caso da compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada
tacitamente e ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito
tributário.
Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de
compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes. Não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL apurados nas declarações
apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito passivo, quando objeto de
declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida a documentação
pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização daquele crédito.
[...]
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
Nesse sentido, é imperioso que a autoridade fiscal, para aprovar o saldo negativo
de IRPJ demonstrado na DIPJ correspondente e decidir pela homologação da compensação, deva
adotar procedimentos necessários à verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário
que lhe dá suporte. E é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Per/DComp
para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. As divergências apontadas pela Recorrente não estão comprovadas.
Declaração de Concordância
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720707/2009-02

Consta no Acórdão da 3a Turma DRJ/DRJ/SPO/SP no 16-82.347, de 02.05.2018,
e-fls. 279-290, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda
instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do
Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Em síntese, alega a manifestante erro no preenchimento do PER/DCOMP ao
mencionar que os créditos seriam exclusivamente do exercício 2003, quando em
verdade o crédito compensado referia-se a Saldo Negativo de IRPJ dos anos de 1998 a
2002. Para comprovar o alegado, junta ao processo comprovantes de recolhimento das
estimativas mensais de IRPJ de 1998 a 2003 bem como planilha demonstrando a
formação do Saldo Negativo de anos anteriores, as compensações realizadas bem
como o controle do respectivo saldo.
Dessa forma, resta analisar a formação e utilização do direito creditório
decorrente dos Saldos Negativos de IRPJ dos anos de 1998 a 2001 para, assim, apurar
o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002.
Nas fls. 144 a 146 do processo digital a autoridade fiscal detalha o cálculo
realizado para obtenção dos Saldos Negativos dos anos-calendário 1998 a 2002 tendo
como base as informações de estimativas de IRPJ recolhidas, informações declaradas
em DIPJ e também valores de estimativa de IRPJ compensadas com Saldo Negativo
de períodos anteriores.
Por sua vez, a interessada detalha o cálculo dos saldos negativos de IRPJ dos
anos-calendário 1998 a 2002 nas fls. 181 e 182 do processo digital, bem como o Saldo
Negativo de IRPJ acumulado.
A interessada também anexa às fls. 183 a 194 planilha de Controle de
Compensação detalhando as atualizações dos Saldos Negativos e o respectivo direito
creditório.
Quanto à informação que consta na planilha Controle de Compensação, cabe
frisar que ela é divergente daquela declarada em DCTF pela própria interessada, dessa
forma, por não se tratar de documento contábil, e tendo em vista que não há nos autos
quaisquer documentos comprobatórios atestando a veracidade dos saldos ali
colocados, o presente voto se baseara nos valores de compensação declarados em
DCTF.
Abaixo encontram-se quadros comparativos demonstrando o Saldo Negativo de
IRPJ calculado pela autoridade fiscal e pela interessada em manifestação de
inconformidade e em DIPJ: [...]
Dos quadros acima, nota-se que a origem da divergência entre o Saldo Negativo
de IRPJ apurado pela autoridade fiscal e pela interessada em manifestação de
inconformidade reside em dois pontos: i) saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
1998, em que a interessada alega ter apurado Saldo Negativo no valor de R$
53.394,67, enquanto a autoridade fiscal não apurou Saldo Negativo; e, ii) utilização de
estimativas compensadas na formação dos Saldos Negativos de IRPJ dos anos-
calendário 2000 a 2002.
Os valores pagos por estimativa no período em questão, por terem sido
confirmados pela autoridade fiscal e por não haver divergência com os valores postos
pela interessada em sua manifestação de inconformidade, não serão objeto de análise.
Passo, assim, a analisar o Saldo Negativo da interessada nos anos-calendário
1998 a 2002 com base nas informações disponíveis nas DIPJs, DCTFs, DARFs e
demais documentos anexados aos autos.
1) Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário 1998
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720707/2009-02

A despeito da interessada ter declarado na Ficha 13 da sua DIPJ Saldo Negativo
de IRPJ no montante de R$ 53.394,66, a autoridade fiscal entendeu que ela não teria
apurado saldo negativo no período por ter preenchido a Ficha 12 da DIPJ com valores
zerados.
Nesse ponto, entendo que assiste a razão a interessada ao pleitear que os valores
de estimativa de IRPJ efetivamente recolhidos sejam utilizados na composição do
saldo negativo do período. O erro no preenchimento da Ficha 12 da DIPJ não pode
acarretar o não aproveitamento dos recolhimentos efetuados a título de estimativas
mensais quando os demais sistemas da Receita Federal do Brasil demonstram que a
estimativa era devida.
Consulta ao sistema DCTF demonstra que os valores recolhidos encontram-se
declarados como devido nos exatos valores dos DARFs. [...]
Dessa forma, tendo em vista que os comprovantes de arrecadação anexados aos
autos e o Sief-Documentos de Arrecadação demonstram que a interessada recolheu a
título de estimativa mensal de IRPJ no ano-calendário 1998 o montante de R$
57.816,67, o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 1998 será assim composto:
[...]
Passo a analisar os demais anos-calendário.
2) Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário 1999
A tabela abaixo detalha as informações declaradas pela interessada em DIPJ e
DCTF do ano-calendário 1999, bem como os valores recolhidos conforme
comprovantes de arrecadação e consulta ao sistema SIEF - Documentos de
Arrecadação: [...].
Nota-se do quadro acima que a interessada declarou em DCTF ter compensado
as estimativas de janeiro a março de 1999 com crédito decorrente de Saldo Negativo
de Períodos Anteriores no montante de total de R$ 57.816,22.
Conforme apurado no item 1 acima, o Saldo Negativo de 1998 passível de
compensação totalizou R$ 53.394,66, valor esse a ser utilizado nas compensações
pleiteadas. [...]
O valor de crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do anocalendário 1998
foi suficiente para a compensação da estimativa de janeiro de 1999, sendo suficiente
para compensar parcialmente a estimativa de fevereiro de 1999 e não sendo suficiente
para compensação da estimativa de março de 1999. A listagem abaixo demonstra os
valores de débito não compensados. [...]
O quadro abaixo demonstra os valores de recolhimento e de compensação a
serem considerados na formação do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 1999
nos termos do presente voto. [...]
Portanto, o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 1999 será assim
composto: [...]
3) Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário 2000 A tabela abaixo detalha as
informações declaradas pela interessada em DIPJ e DCTF do ano-calendário 2000,
bem como os valores recolhidos conforme comprovantes de arrecadação e consulta ao
sistema SIEF - Documentos de Arrecadação: [...]
Nota-se do quadro acima que a interessada declarou em DCTF ter compensado
as estimativas de janeiro a abril de 2000 com crédito decorrente de Saldo Negativo de
Períodos Anteriores no montante de total de R$ 117.556,54.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720707/2009-02

Conforme apurado no item 2 acima, o Saldo Negativo de 1999 passível de
compensação totalizou R$ 80.070,21, valor esse a ser utilizado nas compensações
pleiteadas. [...]
O valor de crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
1999 foi suficiente para a compensação da estimativa de janeiro e fevereiro de 2000,
sendo suficiente para compensar parcialmente a estimativa de março de 2000 e não
sendo suficiente para compensação da estimativa de abril de 2000. A listagem abaixo
demonstra os valores de débito não compensados. [...]
O quadro abaixo demonstra os valores de recolhimento e de compensação a
serem considerados na formação do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2000
nos termos do presente voto. [...]
Portanto, o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2000 será assim
composto: [...]
4) Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário 2001
A tabela abaixo detalha as informações declaradas pela interessada em DIPJ e
DCTF do ano-calendário 2001, bem como os valores recolhidos conforme
comprovantes de arrecadação e consulta ao sistema SIEF - Documentos de
Arrecadação: [...].
Nota-se do quadro acima que a interessada declarou em DCTF ter compensado
as estimativas de janeiro a maio de 2001 com crédito decorrente de Saldo Negativo de
Períodos Anteriores no montante de total de R$ 129.944,25.
Conforme apurado no item 3 acima, o Saldo Negativo de 2000 passível de
compensação totalizou R$ 109.984,61, valor esse a ser utilizado nas compensações
pleiteadas. [...]
O valor de crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2000 foi suficiente para a compensação da estimativa de janeiro a março de 2001,
sendo suficiente para compensar parcialmente a estimativa de abril de 2001 e não
sendo suficiente para compensação da estimativa de maio de 2001. A listagem abaixo
demonstra os valores de débito não compensados. [...]
O quadro abaixo demonstra os valores de recolhimento e de compensação a
serem considerados na formação do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2001
nos termos do presente voto. [...]
Portanto, o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 será assim
composto: [...]
5) Saldo Negativo de IRPJ ano-calendário 2002
A tabela abaixo detalha as informações declaradas pela interessada em DIPJ e
DCTF do ano-calendário 2002, bem como os valores recolhidos conforme
comprovantes de arrecadação e consulta ao sistema SIEF - Documentos de
Arrecadação: [...]
Nota-se do quadro acima que a interessada declarou em DCTF ter compensado
as estimativas de janeiro e fevereiro de 2002 com crédito decorrente de Saldo
Negativo de Períodos Anteriores no montante de total de R$ 165.286,71.
Conforme apurado no item 4 acima, o Saldo Negativo de 2001 passível de
compensação totalizou R$ 157.748,08, valor esse a ser utilizado nas compensações
pleiteadas. [...]
O valor de crédito decorrente do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário
2000 foi suficiente para a compensação da estimativa de janeiro de 2002, sendo
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.354 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10845.720707/2009-02

suficiente para compensar parcialmente a estimativa de fevereiro de 2002. A listagem
abaixo demonstra os valores de débito não compensados. [...]
O quadro abaixo demonstra os valores de recolhimento e de compensação a
serem considerados na formação do Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002
nos termos do presente voto. [...]
Portanto, o Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário 2002 será assim
composto: [...]
6) Conclusão
Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar PROCEDENTE
EM
PARTE
a
Manifestação
de
Inconformidade,
RECONHECENDO
PARCIALMENTE o direito creditório em litígio no valor de R$ 58.782,15, que
somado ao valor reconhecido pela autoridade fiscal de R$ 79.886,91, perfaz o valor de
R$ 138.669,06 a título de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2002,
devendo a unidade da RFB de jurisdição do sujeito passivo proceder à homologação
dos débitos compensados nas DCOMP vinculadas a este direito creditório, até o limite
do crédito total reconhecido.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma DRJ/DRJ/SPO/SP no 16-82.347, de
02.05.2018, e-fls. 279-290, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 334
DF CARF MF
Original